Tribunal: TJSP
Processo: 2099854-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão fundada na pandemia da COVID-19 que indefere por 30 dias quaisquer atos constritivos em desfavor do executado – Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira em decorrência das medidas ditadas pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, demanda exame

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão fundada na pandemia da COVID-19 que indefere por 30 dias quaisquer atos constritivos em desfavor do executado – Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira em decorrência das medidas ditadas pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, demanda exame individual, cabendo ao devedor acionado comprovar, no mínimo, redução de ganho e comprometimento do orçamento para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado fato extraordinário passível de ingerência no consenso bilateral, do contrário prevalecendo o negócio jurídico nos termos em que ajustado – Sem provocação e demonstração dos elementos exigidos resulta sem base legal obstar prática de atos de execução legítimos requeridos pelo credor - Decisão modificada. Recurso provido.